Tribunal: STF
Processo: Inq 932
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-10
Data de publicação: 1996-10-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
DENÚNCIA CONTRA EX-DEPUTADO FEDERAL E EX-VICE-PREFEITO
MUNICIPAL PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVENÇÃO DE RELATOR.
CRIME DE PECULATO (ARTIGOS 312 E 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL).
TIPICIDADE. ARTIGOS 41 e 43, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.      Não ocorre a prevenção de Relator, que oficiou noutra
Ação Penal Originária, se não configurada qualquer das hipóteses do
art. 69 do R.I.S.T.F. e do art. 83 do Código de Processo Penal.
2.      A Exceção de Ilegitimidade de Parte, suscitada por um dos
Réus, nos termos em que deduzida, envolve matéria de mérito, a ser
oportunamente considerada.
3.      O Ministério Público pode suprir as omissões da denúncia
até o momento da sentença final (art. 569 do Código de Processo
Penal). Mas deve manifestar expressamente esse propósito, inclusive
para propiciar nova defesa ao réu, não lhe bastando, para isso, a
simples réplica à preliminar.
4.      Mesmo que a manifestação, em réplica, pudesse ser
considerada como aditamento válido à denúncia, ou "emendatio
libeli", ainda assim, no caso, a denúncia haveria de ser rejeitada
quanto ao réu RONALDO VAZ DE MELLO, ex-vice-prefeito municipal, que
não praticou ato ilícito penal, com a conduta que lhe foi imputada.
5.      Como apurados os fatos no inquérito, que instruiu a
denúncia, também não se caracterizou crime de peculato-apropriação
ou mesmo de peculato-desvio, na conduta do ex-Deputado Federal HÉLIO
CALIXTO DA COSTA, faltando, pois, à imputação o requisito da
tipicidade.
6.      Denúncia rejeitada (art. 43, inc. I, do Código de
Processo Penal). Decisão unânime.